Tribunal: STF
Processo: ARE 1313658
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por Tachris Comércio de Bijuterias Eireli, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. ‘HABEAS DATA’. RECUSA DA AUTORIDADE IMPETRADA EM FORNECER OS DOCUMENTOS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PARA A IMPETRAÇÃO. 
    I – Nos termos da Instrução Normativa RFB 1782/18 e da Portaria RFB 1087, inexiste previsão normativa de solicitação de documentos a respeito do contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil mediante o envio de carta registrada com aviso de recebimento. 
    II – Sem que tenha a Impetrante se adequado ao procedimento previsto nos instrumentos normativos expedidos pela Secretaria da Receita Federal para a obtenção de informações referentes ao contribuinte, não se pode reconhecer tenha havido a prova da recusa indispensável à interposição do ‘habeas data’.
    III – Nos termos do Enunciado nº 02 da Súmula da Jurisprudência Predominante do STJ, inexiste interesse processual para a impetração do ‘habeas data’ se não houver a recusa de informações por parte da autoridade administrativa.
    IV – Apelação desprovida. Sentença terminativa mantida.” 
    A recorrente alega violação às normas contidas no art. 5º, XXXIII e LXXI, da Constituição Federal.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Consigno, desde logo, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que “a ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações, nos termos do art. 8º, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.507/1997, caracteriza falta de interesse de agir na impetração” (HD 87-AgR/DF, Ministra Carmem Lúcia). Eis a ementa do julgado:
    “’HABEAS DATA’. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES: ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI N. 9.507/1997. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INFORMAÇÕES RELATIVAS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações, nos termos do art. 8º, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.507/1997, caracteriza falta de interesse de agir na impetração. Precedente: Recurso em ‘Habeas Data’ n. 22, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 1º.9.1995.”
    (HD 87-AgR/DF, Ministra Carmem Lúcia) 
    De se ressaltar, ainda, que o Colegiado a quo se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos e na análise de legislação infraconstitucional para concluir que “a Impetrante não teria demonstrado a inviabilidade de acesso às informações requeridas por meio de acesso direto pelo contribuinte ao sistema e-CAC ou outra funcionalidade similar do sistema administrativo da Receita Federal. Além disso, não teria demonstrado, de forma fundamentada, que cumpriu o procedimento previsto na Portaria RFB nº 1087/18”. 
    A toda evidência, infirmar essas conclusões passa, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo Enunciado 279 da Súmula/STF, como também faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.306.681/RJ, Ministro Dias Tofolli; ARE 1.299.160/RJ, Ministro Dias Tofolli; RE 609.414/RS, Ministro Ricardo Lewandowiski. 
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do agravo em recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator